Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. REJEITADA. NEGÓCIO CELEBRADO POR ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE DAS PARTES. DESCONHECIMENTO JURÍDICO. POR SI SÓ NÃO ANULA DOAÇÃO. DONATÁRIA IDOSA. IRRELEVANTE. PRESUNÇÃO DE PLENA CAPACIDADE. ESTATUTO DO IDOSO E VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO. ACORDO PARA GESTÃO FINANCEIRA. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICATIVAS DE FRAUDE OU DESVIOS. DESISTÊNCIA DO PEDIDO ANTES DA SENTENÇA. CORREÇÃO NO VALOR DA CAUSA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, que pretendia, inicialmente, a anulação de negócio jurídico (doação) entre a autora e a neta, a “devolução” do valor de R$ 99.275,91 a título de danos materiais, pelos valores supostamente apropriados indevidamente sem que fossem revertidos em proveito da idosa e, por fim, condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
2. Não sendo encontrados elementos capazes de indicar que a donatária, no momento da celebração da doação, encontrava-se incapaz de decidir conforme sua vontade real, seja por confusão mental, coação, erro substancial ou qualquer outro motivo, deve ser rejeitada anulação do negócio jurídico, especialmente quando celebrado por escritura pública, perante tabelião que ateste a capacidade das partes, gozando de presunção de veracidade que só pode ser desconstituída mediante prova robusta.
3. A alegação de que a donatária não possuía conhecimento jurídico não é motivo, por si só, para a anulação da doação, especialmente quando feita mediante escritura pública, perante tabelião, ocasião na qual a parte pode ler, reler, fazer perguntas e pedir esclarecimentos antes de assinar concordância no negócio jurídico.
4. A alegação da donatária ser idosa não é, isoladamente, relevante para anulação de negócio jurídico, tendo em vista que a pessoa idosa presume-se capaz, preservados todos os seus direitos, conforme art. 2o do Estatuto do Idoso, salvo prova robusta em sentido contrário.
5. Havendo acordo para gestão financeira de uma parte em relação à outra, o simples fato de a pessoa responsável pelas finanças sacar ou transferir dinheiro da conta bancária de seu administrado, pessoalmente ou por intermédio de terceiro, não induz à conclusão automática de se tratar de transação ilícita.
6. Havendo desistência de parte do pedido antes da sentença, deve ser corrigido, proporcionalmente, o valor da causa.
7. Recurso conhecido e provido em parte.